Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-87.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. LISTA DE ESPERA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela requerida, para determinar ao agravante a efetivação de matrícula em creche localizada próxima à residência.
2. No caso em apreço, em que pese o direito da agravada ter assento constitucional (art. 6o, 205 e 208 da Constituição Federal), bem como estar amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV), e pela Lei n. 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), não se divisa haver direito subjetivo para obrigar o Estado a efetuar matrícula em creche próxima à residência da agravada. Ressalte-se que não há qualquer situação de risco ou vulnerabilidade que legitime a pretensão do agravante.
3. Hão de ser observados, ainda, os princípios da reserva do possível, razão por que se mostra possível conferir tratamento prioritário à agravada, em detrimento do direito das demais crianças que, a exemplo dela, estão inscritas em lista de espera e se encontram em idêntica situação, preenchendo igualmente os requisitos necessários para também fazer jus ao benefício, caso contrário, haveria ofensa ao princípio da isonomia, como, aliás, bem apontado no Parecer n. 19/2020, do MPFDT (ID 14436776).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão agravada reformada.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.